Tribunal: STF
Processo: Rcl 65484
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por G.C.P.S. contra decisões administrativas proferidas pela 19ª Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, nos Acórdãos 108-029.915; 108.026-581; 108-027.758; 108-026.691; 108-028.458 e 108-026.690, e decisão administrativa proferida pela 1ª Turma Ordinária, 2ª Câmara, da 2ª Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, no Acórdão 221-010.445, as quais teriam violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324; das ADCs 48 e 66; das ADI’s 3991 e 5625; bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A presente reclamação constitucional tem por objeto decisões proferidas por autoridades fiscais brasileiras – mais precisamente, por Turma julgadora do CARF e por Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil –, que desafiam a autoridade de decisões vinculantes e com eficácia erga omnes proferidas pelo STF: (i) no julgamento da ADC nº 66, finalizado em 18/12/2020, em que, por ampla maioria, o Plenário dessa e. Corte declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/2005 (“Lei do Bem”), que estabelece que “[p]ara fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais (...) se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil” (grifou-se); e (ii) no julgamento da ADPF nº 324, finalizado em 30/08/2018, no qual, também por ampla maioria, o Plenário dessa e. Corte entendeu que “a Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização.”



    […]



     2. Em todos os casos, o pano de fundo é o mesmo: trata-se de processos fiscais oriundos de fiscalizações promovidas pela Receita Federal do Brasil (“RFB”) na Globo, em que foram analisados documentos (contratos com prestadores de serviços, guias de recolhimento do FGTS, folhas de pagamento etc.). De forma específica, o Acórdão 2015 diz respeito à “narrativa das ocorrências de fatos geradores de contribuições previdenciárias” relativas ao ano-calendário de 2015. Já os demais acórdãos se voltam à cobrança de imposto de renda de pessoa física – IRPF relativo aos anos-calendários de 2016 e/ou 2017.



    3. Neles, o Fisco entendeu que, embora a emissora tenha firmado diversos contratos de prestação de serviços para a área artística (envolvendo atores, diretores de programas, apresentadores etc.), tais instrumentos, na verdade, seriam um ardil para esconder suposto vínculo de emprego entre a Globo (tomadora do serviço) e os sócios de tais pessoas jurídicas prestadoras de serviços.



    4. As justificativas para tanto serão expostas em detalhes mais à frente, mas, para fins de contextualização, adiante-se que, em linhas gerais, são as mesmas em todos os arestos: as aludidas decisões, posteriores tanto ao julgamento da ADC nº 66 quanto ao da ADPF nº 324, insistem em afastar a aplicação do art. 129 da Lei nº 11.196/2005 sob o pretexto de que existiria vínculo de emprego entre o sócio da pessoa jurídica prestadora do serviço intelectual e o tomador do serviço, considerando ilícita a prática denominada “pejotização”. Ao fazê-lo, acabam por ignorar que o art. 129 da Lei nº 11.196/2005 goza de presunção absoluta de constitucionalidade (jure et de jure) à luz da decisão vinculante dessa e. Corte na ADC nº 66 e determina expressamente que prestações de serviços intelectuais sejam tributadas na forma da legislação aplicável às pessoas jurídicas.



    5. Ao mesmo tempo, as decisões reclamadas desconsideram que esse e. STF decidiu na ADPF nº 324 pela licitude de diferentes formas de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente de seu objeto social, como consectário da liberdade na definição de estratégias produtivas, à luz dos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, CRFB). No presente caso, tal liberdade de contratação se avulta pelo fato de as autuações do Fisco dizerem respeito a contratos firmados com pessoas jurídicas constituídas por profissionais de renome, hipersuficientes e sem qualquer vulnerabilidade. Trata-se, por exemplo, de nomes do quilate dos artistas Tony Ramos, Marcos Palmeira e Mateus Solano, sujeitos passivos de três dos acórdãos impugnados, que apenas ao ver do Fisco não seriam dotados de liberdade suficiente para prestar seus serviços via pessoa jurídica.



    […]



    8. Como se verá adiante, a Receita vem reiteradamente descumprindo os precedentes vinculantes desse e. STF: a Globo foi alvo de novas autuações da Receita, mesmo após decisões do STF nas referidas Reclamações. Os relatórios fiscais desses casos chegam ao extremo de insinuar a impossibilidade, em tese, de terceirização da atividade-fim, em total desrespeito à posição mais do que consolidada do Tribunal (Doc. 14).



    9. Tal prática, gravíssima, indica que o Fisco não pretende se submeter à autoridade dessa e. Corte, o que não deixa alternativa à ora Reclamante senão se valer da presente via reclamatória, que, desta vez, espera-se tenha um efeito dissuasivo para o Fisco quanto a autuações sobre fatos submetidos às mesmas regras jurídicas já confirmadas pelo STF.” 



     



    Ao final, requer que “seja a presente Reclamação julgada procedente, na forma dos arts. 992 e 993 do CPC e do art. 161, III do RISTF, para cassar as r. decisões reclamadas, com o imediato cancelamento dos créditos tributários lançados pelos autos de infração que deram origem aos referidos processos administrativos”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente Reclamação deve ser julgada procedente. 



    Inicialmente, registro que não desconheço o entendimento firmado por esta CORTE no sentido de que a verificação dos pressupostos que autorizam o manejo da Reclamação deve ser realizada com o maior rigor técnico. Nesse sentido, a Min. ELLEN GRACIE já alertava que "a via estreita da reclamação (Constituição, art. 102, I, l) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que neste último caso cuide-se da mesma relação jurídica em apreço na reclamação e das mesmas partes. Logo, seu objeto é e só pode ser a verificação de uma dessas estritas hipóteses, razão pela qual considero necessário o máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento" (Rcl 6.735 AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 10/08/2010) 



    E foi com base nessas premissas que a jurisprudência majoritária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL passou a exigir, como requisito intrínseco para o cabimento da Reclamação, a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Rcl 4.674 AgR/RN, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/08/2017; Rcl 23.851 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; Rcl 22.500 AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/05/2016; Rcl 4.487 AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 05/12/2011), não sendo possível a utilização da via reclamatória como substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/02/2013) ou contra os chamados "atos em tese", assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas (Rcl 25.347 AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/05/2017). 



    Todavia, destaco que é preciso levar em consideração o efeito dos atos administrativos proferidos pelas autoridades fiscais e do alcance específico da ADC 66 em relação aos contratos de prestação de serviços de natureza intelectual e artística. Assim, embora a decisão administrativa proferida pela autoridade fiscal não detenha a atribuição para definir o vínculo existente entre a pessoa jurídica prestadora de serviços intelectuais e artísticos e a tomadora de serviços, é competente para impor débito tributário, mediante confirmação do auto de infração. 



    Dessa forma, a despeito de ser o ato reclamado uma decisão administrativa, a situação trazida nos presentes autos caracterizada circunstância excepcional a permitir a apreciação de sua contrariedade às decisões desta CORTE em controle de constitucionalidade. 



    Aliás, esta CORTE já admitiu, no Plenário, a reinterpretação de paradigma firmado em controle de constitucionalidade abstrato em sede reclamatória, consoante se depreende da fundamentação do voto do Relator, Min. GILMAR MENDES, na Rcl 4.374/PE, DJe de 04/09/2013: 



     



    “3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação – no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação – que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.” (grifos nossos). 



    Assim, superada a questão acerca do cabimento da reclamação, passo ao exame da controvérsia exposta nos autos. 



    No mérito, verifica-se que o paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/03/2021, na qual reconhecida a constitucionalidade do art. 129 da Lei 11.196/2005, segundo o qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil”. Reproduzo a ementa do acórdão paradigma:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005.” 



    Na hipótese concreta, as decisões administrativas proferidas pelas autoridades fiscais afastaram a incidência do art. 129 da Lei 11.196/2005 sob o fundamento da existência de suposto vínculo de emprego entre o sócio da pessoa jurídica prestadora do serviço intelectual e o tomador de serviço. Nesse contexto, deixaram de tributar a prestação de serviços intelectuais na forma da legislação aplicável às pessoas jurídicas, afastando o regime tributário favorecido. 



    No ponto de interesse, transcrevo trechos dos acórdãos proferidos pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil. 



    1 - Acórdão 2201-010.445 - 2ª Seção de Julgamento / 2ª Câmara / 1ª Turma Ordinária, processo 16539.720015/2019-78; contribuições sociais e previdenciárias (G.C.P.) (eDoc. 14): 



    “A fiscalização analisou cada instrumento contratual celebrado entre a GLOBO e as diversas pessoas jurídicas das quais eram sócios atores, autores, diretores, jornalistas, etc., nomeados nesses documentos como “intervenientes”, constatando a presença dos pressupostos do vínculo empregatício na relação de trabalho estabelecida entre as partes, e, portanto, submetida às normas cogentes do Direito Previdenciário e do Direito Tributário. Para tanto, acompanhou o seguinte roteiro (fls. 50/52): 



    […]



    (52) Na PARTE IX deste Relatório Fiscal (“DA PRÁTICA CONHECIDA COMO “PEJOTIZAÇÃO”), tratou-se da contratação de empregados com interposição de pessoas jurídicas das quais esses empregados são sócios para a prestação de serviços não eventuais, com pessoalidade, onerosidade e subordinação jurídica. 



    (53) Na PARTE X deste Relatório Fiscal (“DA DESNECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA”), ressaltou-se que: (a) a configuração do vínculo empregatício independe de a pessoa jurídica interposta estar regular do ponto de vista formal; e (b) no caso da prática de “pejotização”, configurado o vínculo empregatício, desconsidera-se o negócio aparente, afastando-se a pessoa jurídica interposta, sem, contudo, desconsiderar sua personalidade jurídica. 



    [...]



    (55) Na PARTE XII deste Relatório Fiscal (“DO ARTIGO 129 DA LEI Nº 11.196/1995”) ressaltou-se que: (a) em caso de “pejotização”, a fiscalização não depende do provimento jurisdicional anterior para realizar a apuração das contribuições devidas e a aplicação de multa de ofício e os juros de mora em face da ausência de retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre os rendimentos destinados aos “intervenientes”; (b) a contratação de prestadores de serviços na condição de pessoas jurídicas somente é legal quando ausentes os pressupostos da relação empregatícia entre a contratante e os trabalhadores formalmente vinculados à prestadora de serviços contratada; e (c) não é cabível a utilização do artigo 129 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 (publicada no DOU de 22 de novembro de 2005) para estabelecer distinção entre os trabalhadores que executam atividades não intelectuais dos que desempenham atividades intelectuais. 



    (56) Na PARTE XIII deste Relatório Fiscal (“DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO NOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE A GLOBO E DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS”), passou-se a tratar, de forma genérica, de características dos contratos celebrados entre a GLOBO e diversos atores, autores, diretores, jornalistas etc, sem mencionar especificamente os conteúdos dos contratos de cada categoria ou profissional. 



    […]



    Assim, a fiscalização caracterizou os sócios das empresas prestadoras de serviço como sendo segurados empregados da tomadora de serviço, por se tratar de serviço prestado por pessoa física, com caráter de pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação, nos termos do art. 12, I, “a” da Lei n° 8.212/91 c/c arts. 2° e 3° da CLT. Ademais, considerou que “as atividades desenvolvidas por tais profissionais eram não eventuais e estavam inseridas na regular dinâmica do empreendimento para o alcance dos objetivos empresariais da GLOBO, o que caracteriza a subordinação objetiva”, o que caracteriza o vínculo empregatício tendo em vista que o trabalhador se encontra inserido na estrutura da empresa, prestando serviços indispensáveis à consecução dos objetivos empresariais da contratante (fl. 65).”



    2 - Acórdãos 108-029.915 (Processo 18470.724236/2021-05); 108-026.581 (Processo 18470.723666/2021-00); 108-027.758 (Processo 18470.726286/2021-19); 108-026.691 (Processo 12448.724116/2021-09); 128-059.458 (Processo 12448.725955/2021-36); 108-026.690 (Processo 10880.770134/2021-10) - 19ª TURMA/DRJ08, Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, desconstituíram os contratos firmados entre a parte reclamante e pessoa jurídica constituída para fins de prestação de serviços artísticos, conforme se infere do seguinte trecho do acórdão 108-029.915, que possui fundamentação análoga aos demais:



    “Da análise dos autos e do Termo de Verificação fiscal (fl. 14/93), constata-se que o lançamento foi efetuado em decorrência da configuração do vínculo empregatício entre o ator TONY RAMOS e a GLOBO, em razão de a fiscalização ter concluído pela presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego [trabalho não eventual (pessoalidade), prestado intuitu personae (pessoalidade) por pessoa física, com subordinação e onerosidade]. Entendeu a autoridade fiscal autuante que, em assim sendo, o contrato de prestação de serviços celebrado entre as pessoas jurídicas ARTE VIVA e GLOBO (forma) não se coadunava à real natureza dos serviços prestados (verdade material), que corresponderia a negócio jurídico caracterizado por relação empregatícia. 



    Nessa esteira de entendimento, justificou que o art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005, não seria aplicável a situação ora analisada, pois não produziria efeitos de forma absoluta, devendo ser interpretado em conjunto com os demais dispositivos da legislação trabalhista e previdenciária. Ou seja, o referido dispositivo não poderia ser interpretado de forma isolada e literal, mas em conjunto com todo o ordenamento jurídico vigente que rege as relações trabalhistas.”



    Destaco que a ADC 66 foi ajuizada exatamente diante da “incerteza gerada por prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses serviços sobre eventual desconsideração de sua relação jurídica pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, possa a eles impor regramento previdenciário e fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda, reconhecer a formação de vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador e a tomadora dos serviços”.



    Nesse contexto, esta CORTE, ressalvando que o art. 129 da Lei 11.196/2005 se restringe aos efeitos fiscais e previdenciários decorrentes da prestação de serviços intelectuais, artísticos e culturais, assentou que o dispositivo questionado “harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil.”



    De fato, o dispositivo legal apreciado na ADC 66 está em consonância com o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, nos termos já assentados na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Redator para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Conforme tenho me manifestado, deve prevalecer o entendimento reiterado desta CORTE no tocante à possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, como nos casos objeto dos acórdãos administrativos das autoridades fiscais aqui analisados. 



    Na hipótese concreta, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, a legitimar a escolha pela organização das atividades da reclamante por meio da contratação de pessoas jurídicas prestadores de serviços artísticos e culturais, sem vínculo empregatício, não cabendo à autoridade fiscal se imiscuir nessa análise, para confirmar os autos de infração fiscal. 



    Os acórdãos reclamados, portanto, ao considerarem a existência de vínculo empregatício entre os artistas e a tomadora de serviço, ainda que para finalidades fiscais e previdenciárias, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal não só no julgamento da ADC 66, apontada como violada, como também na ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Esse foi exatamente o entendimento firmado pela CORTE ao julgar caso análogo, envolvendo a mesma parte reclamante, nos autos da RCL 52.723, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 05/02/2024, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÕES PROFERIDAS POR AUTORIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ADC 66/DF. ART. 129 DA LEI N° 11.196/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS E ARTÍSTICOS. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. LIBERDADE DE INICIATIVA E DE ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos do § 2º do art. 102 da CF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. II - A reclamação é instrumento previsto para a garantia da autoridade das decisões do STF (art. 102, I, l, da CF). III - Admite-se reclamação contra decisão administrativa que afronte decisão proferida por esta Suprema Corte em ações declaratórias de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental. IV - Excepcionalidade também configurada no caso, a reforçar o conhecimento imediato da reclamação. V - No caso, autoridades fiscais afastaram a terceirização licitamente realizada entre prestadores e tomadores de serviços intelectuais e artísticos, em afronta ao decidido na ADC 66/DF. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado os acórdãos impugnados, proferidos pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, para, desde logo, JULGAR PROCEDENTES as impugnações apreciadas nos autos dos Processos 16539.720015/2019-78; 18470.724236/2021-05; 18470.723666/2021-00; 18470.726286/2021-19; 12448.724116/2021-09; 12448.725955/2021-36; 10880.770134/2021-10. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente